Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-84.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DE TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS INAPLICÁVEL AO CASO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.163.020 - RS, processado sob o regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a TUST e TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integram, para os fins do art. 13, §1°, II, 'a', da LC 87/96, a base de cálculo do ICMS. Essa compreensão decorre da interpretação de que tais encargos refletem a última etapa do processo de circulação de energia elétrica, que se completa no momento da entrega ao consumidor, caracterizando, assim, operação mercantil sujeita a tributação.
2. Foi decido pelo STJ, ainda, que, até 27 de março de 2017, data de publicação do acordão paradigma, que os efeitos das decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia elétrica serão mantidos, assegurando-lhes, independentemente de depósito judicial, que recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS.
3. No caso concreto, não se aplica a modulação dos efeitos da tese repetitiva firmada pelo STJ, por não haver tutela de urgência concedida.
4. Nos termos do artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter por parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para a conclusão do seu serviço. 4.1 O mesmo dispositivo legal, em seu § 8o, dispõe que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
5. No caso concreto, malgrado a causa tenha baixa complexidade e serem poucos os atos processuais praticados, a quantia arbitrada é insuficiente para remunerar os Procuradores do Distrito Federal pelos serviços prestados nos autos.
6. Apelação do Distrito Federal parcialmente provida. Apelação da Autora desprovida. Unânime.